Tribunal: TJDFT
Processo: 0751007-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA NA BUSCA PESSOAL E POR JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE LAUDO DE INFORMÁTICA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA E DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO POLICIAL. DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DE CELULARES CORROBORANDO A NARRATIVA ACUSATÓRIA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelos réus contra sentença que os condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006). O MPDFT busca majoração da pena-base de um dos réus por valoração negativa de antecedentes e conduta social. Os réus alegam nulidades e pleiteiam absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se a busca pessoal foi nula por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se houve nulidade na juntada de laudos de informática após a audiência de instrução; (iii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos réus por tráfico de drogas; (iv) determinar se, na dosimetria da pena, devem ser valorados negativamente os antecedentes e a conduta social, majorando a pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia anônima especificada, contendo informações concretas sobre autores, veículo, rota e destino, corroborada por diligências prévias e monitoramento, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal e veicular (CPP, arts. 240, §2o, e 244), conforme precedentes do STF e STJ.
4. A juntada dos laudos de informática antes do encerramento da fase postulatória, com intimação da defesa para manifestação, afasta nulidade, inexistindo prejuízo processual (CPP, art. 563).
5. A materialidade e autoria do crime de tráfico restam demonstradas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, apreensão de drogas e depoimentos firmes e coerentes de policiais, corroborados por mensagens extraídas dos celulares dos réus, que revelam tratativas de compra, transporte e fracionamento de drogas.
6. O depoimento policial, quando coeso, harmônico e corroborado por outras provas, possui especial relevância probatória, sendo legítimo fundamento para condenação.
7. A confissão extrajudicial de uma das rés e o conteúdo dos diálogos interceptados confirmam a ciência e participação dos réus na empreitada criminosa.
8. A existência de condenação anterior por roubo qualificado autoriza a valoração negativa dos antecedentes; a prática do tráfico durante execução penal justifica a valoração negativa da conduta social.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos defensivos não providos. Recurso ministerial provido.